Tribunal: TJSP
Processo: 1000197-34.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229186
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000197-34.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLEONICE DE
OLIVEIRA GOMES ZAGO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000197-34.2020.8.26.0002 -Voto no
2
Voto no 33663
Processo no: 1000197-34.2020.8.26.0002
Classe Assunto: Apelação Cível - Bancários Com Revisão
Apelante: Cleonice de Oliveira Gomes Zago
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. Provas documentais que
demonstram a origem do débito. Entrega do bem ao banco credor
e venda extrajudicial posterior que não foram suficientes para a
quitação do débito. Negativação regular. Recurso não provido.
Irresignada com o teor da r. sentença proferida às
fls. 114/116 dos autos, que julgou improcedente o pedido, insurge-se a autora, ora
apelante, que promoveu a devolução do bem móvel financiado de forma amigável
por não ter meios para o seu pagamento e para evitar a restrição do seu nome, que,
mesmo assim, segundo afirma, seu nome foi negativado sem prévia comunicação,
que o apelado não teria apresentado a nota fiscal do leiloeiro sobre a venda do bem,
que o valor do débito é excessivo, que nada deve do apelado e, por fim, pleiteia o
provimento do recurso.
O banco apelado apresentou contrarrazões (fls.
131/137).
Recurso devidamente processado.
Do necessário, é o relatório.
O recurso não merece provimento
O apelante, na sua petição inicial de fls. 01/08 dos
autos, alegou que a inscrição é indevida, pois teria promovido a devolução do bem
móvel objeto de financiamento ao banco apelado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000197-34.2020.8.26.0002 -Voto no
3
Na verdade, ao contrário do que tentar fazer crer a
apelante, a mera devolução do bem financiado, quando não suficiente para o
pagamento da obrigação celebrada, permite ao credor, pela existência de saldo
devedor, promover as medidas necessárias para a satisfação do crédito inadimplido,
mesmo porque o documento de fls. 14/15 dos autos, subscrito pela apelante,
dispunha, de forma expressa, sobre a “... autorização legal para que, ele BANCO,
promova a respectiva venda a terceiros, com a aplicação do preço obtido na
amortização da dívida pendente, conforme fora apurado, obrigando-se o(a)
CONTRATANTE a liquidar o SALDO DEVEDOR REMANESCENTE, ...”.
Com efeito, os documentos de fls. 91, nota fiscal de
venda emitido pelo respectivo leiloeiro, e dos documentos de fls. 100/101, planilha
de evolução do débito que computou a venda extrajudicial do bem móvel, são
suficientes para comprovar que a obrigação contratual não foi totalmente satisfeita,
razão pela qual, por consequência lógica, a negativação mostra-se lícita, em efetivo
exercício regular de direito, na forma do artigo 188, inciso I, do Código Civil.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados,
nega-se provimento ao recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator